Tribunal: CARF
Processo: 11080.724524/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724524/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.799 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SERGIO LUIZ LOTUFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FISICA. IRPF. ALUGUÉIS. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS AFASTADA.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como aforamento, locação ou sublocação, arrendamento
ou subarrendamento, direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e
benfeitorias, inclusive construções de qualquer natureza. Regularidade de
declaração dos rendimentos..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e de Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas
Físicas - DIMOB.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724524/2010-43
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724524/2010-43

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 2 a 7, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, código 2904, no valor de R$
8.051,10, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao
ano-calendário de 2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 4 e
5), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das irregularidades seguintes:
a) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 12.150,00, em
virtude de o acordo referente ao pagamento da pensão não ter sido homologado
judicialmente;
b) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, a título de aluguel, no montante
de R$ 20.202,92, conforme informação prestada pela administradora de bens na
Declaração
de
Informações
sobre
Atividades
Imobiliárias
(Dimob),
valor
correspondente à diferença entre o valor que foi informado na Dimob (R$ 23.690,04) e
o valor que foi informado na declaração de ajuste do contribuinte fiscalizado (R$
3.487,12).
No ponto, aduz a fiscalização que não foi apresentada pelo contribuinte fiscalizado
certidão de casamento e que tampouco houve a comprovação de que os rendimentos
declarados pela pessoa apontada como cônjuge do fiscalizado se referem aos mesmos
aluguéis, já que foram declarados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem
que fosse informado o CNPJ da fonte pagadora, de molde a que se pudesse identificar a
origem dos rendimentos.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 8 e 9,
acompanhada dos documentos colacionados às fls. 10 a 38, onde, em síntese:
Sustenta a regularidade da dedução de pensão alimentícia judicial paga à filha ANA
LUIZA GARCIA LOTUFO, nascida em 31/07/1986, pois está previsto no Acordo
Judicial, cuja homologação Judicial foi requerida em 31/08/2004 junto à 8a. Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Porto Alegre – RS, através do processo n.o
110462190, e foi efetivada em despacho datado de 02/09/2004;
Quanto à imputação de omissão de rendimentos, alega que o valor dos rendimentos não
montou a R$ 20.202,92, mas sim a R$ 19.566,80, conforme comprovante fornecido pela
imobiliária que administra a locação sob apreço, e que tais rendimentos foram
declarados e tributados na Declaração de Imposto de Renda do cônjuge, Sra. Marília
Jobim Lopes Lotufo (CPF n.o 334.051.820-34), assim identificada conforme cópia da
certidão de casamento, ora juntada ao processo;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento da exigência fiscal hostilizada.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2016 (e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 19/05/2016 (e-fls.53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a despesa com comissão imobiliária
deduzida dos rendimentos de aluguéis está comprovada nos autos e que os rendimentos de
aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada
declaração individual. Alega ainda que a RFB tem mecanismos internos para comprovar a
veracidade da DIMOB e que a juntada de contratos de aluguel firmados no passado nada
clareariam.
É o relatório.

Voto
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724524/2010-43

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Recebidos de Pessoas Físicas – DIMOB, no valor de R$20.202,92.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Quanto à tributação de aluguéis recebidos pelas pessoas físicas, a legislação
correlata (Arts. 49 e 50 do Decreto 3000/99) traz as seguintes disposições:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Entre os argumentos denegatórios das razões impugnatórias a Primeira Instância
aponta a necessidade de apresentação dos contratos de locação dos imóveis, mas como pode ser
apreendido da Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 5),
a Auditoria nada referencia tal fato como ensejador do lançamento, bem como se a apresentação
dos bens caracteriza-se por bens comuns. Caracterizada está então a novação trazida à lide pela
Decisão guerreada. Ao proceder dessa forma, a Decisão, além de invadir o campo de atuação da
fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte recorrente, não podendo
ser acatada.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724524/2010-43

Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Dessa forma, pode ser entendido que, através da DIMOB apresentada e que de
fato que pode ser aceita (especificamente às e-fls. 19), realmente o valor de aluguéis recebidos
foi R$19.204,16, o qual foi parcialmente declarado na Declaração de Ajuste Anual – DAA do
cônjuge, onde consta R$19.566,80 (especificamente às e-fls. 30).
Mas dentro deste total já se encontra o valor recebido de R$3.487,12
(especificamente às e-fls. 17), o que traz a desnecessidade de declaração do mesmo dentro do
total de R$19.204.16. Assim, a Sra. Marília Jobim Lopes Lotufo já incluiu tal valor em sua
declaração e desnecessário seu lançamento (e-fls. 05).
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, uma vez que os rendimentos
de aluguéis sob apreciação foram devidamente declarados pelo cônjuge do interessado.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Original